Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-62.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo a adoção da fração de 1/6 (um sexto).
2. Recurso conhecido e não provido.